Tribunal: TCU
Processo: 000.309/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1270/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 14/2020, promovido pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com vistas à contratação de serviços de tratamento e guarda para os documentos e arquivos da entidade; Considerando que o valor estimado para a contratação foi de R$ 2.424.342,25 e que o contrato foi firmado no valor de R$ 460.653,00; Considerando que houve o descumprimento do subitem 9.10.5.3.2 do edital por parte da vencedora do certame, já que não foi justificada a divergência superior a 10% entre a declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício; Considerando, entretanto, que, no caso concreto, após a oitiva da Funasa, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 45; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; adotar a medida elencada no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 45) à Funasa e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.309/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, com vistas à adoção de medidas para prevenção de ocorrências, de foi que identificada impropriedade/falha no Pregão Eletrônico 14/2020, relacionada à ausência de justificativa da empresa licitante DDA Tecnologia Ltda. (03.996.986/0001-90) quanto à divergência superior a dez por cento entre a declaração da relação de compromissos assumidos e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), com descumprimento do item 9.10.5.3.2 do edital licitatório.